Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014209-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 695.876.711-04 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1014209-94.2025.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
JOÃO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
4 A 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido relacionado a protesto decorrente de cobrança de IPTU vinculado à inscrição imobiliária no 107.435, lançada em nome do autor, resultando em protesto em 06/03/2025 no valor de R$ 4.603,49.

O autor sustenta inexistir vínculo jurídico com o imóvel matriculado sob no 15.548, cuja titularidade pertence à Construtora Vicky Ltda., e busca a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município para responder pelos débitos de IPTU lançados em nome do autor; (ii) definir se o autor comprovou a inexistência de relação jurídico-tributária apta a afastar a cobrança e o protesto; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é reconhecida porque o lançamento tributário e o protesto foram emitidos em nome do autor, o que o vincula diretamente à controvérsia.

O autor comprova, mediante certidão de inteiro teor emitida em 26/02/2025, que o imóvel correspondente à matrícula no 15.548 pertence à Construtora Vicky Ltda., não apresentando ele qualquer vínculo jurídico que justifique a cobrança.

O Município não se desincumbe do ônus de demonstrar a origem da vinculação do nome do autor ao cadastro tributário, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco apresenta prova capaz de infirmar a documentação juntada pelo autor.

O protesto, portanto, revela-se indevido, configurando ilicitude apta, em tese, a gerar dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Contudo, a reparação por dano moral é afastada porque o autor não apresenta extratos oficiais e atualizados emitidos por SPC, SERASA ou SCPC/Boa Vista, que permitam ao juízo verificar a existência de registros pretéritos ou concomitantes, nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A jurisprudência local e nacional citada corrobora o entendimento de que, ausentes extratos completos e atualizados dos órgãos arquivistas, não é possível reconhecer, com segurança jurídica, a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O município é parte legítima quando o lançamento de IPTU e o protesto são emitidos em nome do contribuinte que figura na ação.

A ausência de vínculo jurídico entre o autor e o imóvel tributado, comprovada por certidão registral, afasta a exigibilidade dos débitos de IPTU e impõe o cancelamento dos lançamentos e do protesto.

A indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida exige a apresentação, pelo autor, de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, sendo inviável seu reconhecimento quando não demonstrada a inexistência de registros negativadores pretéritos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma

Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326074931, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
ilegitimidade passiva quanto à
inscrição imobiliária de no 107435
;

2)

Mérito:
violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC;

3)

Responsabilidade objetiva do município;

4)

Ocorrência de dano moral;

5)

Necessidade de inversão do ônus da prova;

6)

Impossibilidade de prova negativa - prova diabólica.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, VI, CPC), diante da ausência de qualquer vínculo jurídico, registral ou fático com o imóvel objeto da cobrança, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito.

Alternativamente, se superada a preliminar, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre o recorrente e o imóvel da inscrição municipal no 107.435, com o consequente cancelamento dos débitos e protestos, a retificação do cadastro municipal e a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais, com a condenação do recorrido nas verbas de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 326074939), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A alegação de ilegitimidade passiva
não
merece prosperar. A inscrição imobiliária no 107.435, sobre a qual recaem os débitos de IPTU discutidos nos autos, está diretamente vinculada ao nome do recorrente,
autor da presente ação.

Dessa forma, estando a controvérsia diretamente relacionada a lançamento tributário emitido em nome do recorrente, sendo ele o demandante, mostra-se necessário o prosseguimento do feito.

Constata-se que o autor foi inscrito em Dívida Ativa e protestado em 06/03/2025, em razão da cobrança de IPTU do Município de Várzea Grande, no valor de R$ 4.603,49 (ID 326074915/326074916), junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (ID 326074917).

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao demandado, o ônus de desconstituir a pretensão do autor, por meio de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, conforme o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Verifica-se que o reclamante anexou certidão de inteiro teor do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, emitida em 26/02/2025, referente a imóvel situado no Bairro Marajoara, demonstrando que o imóvel localizado na Rua Governador Gal. Mallet, Quadra 02, Lote 17, Loteamento Jardim Itororó, Várzea Grande/MT, matrícula no 15.548, pertence à Construtora Vicky Ltda (ID 326074918).

Por outro lado, embora o município afirme que o nome do autor consta como responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU do referido imóvel no Sistema de Tributos,
não logrou êxito em comprovar a origem da indicação, não se desincumbindo de seu ônus probatório nem infirmando a documentação apresentada pelo autor (ID 326074918)
.

Dessa forma, restou comprovado que o protesto do nome do reclamante foi indevido, ensejando,
em um primeiro momento
, o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”.

Todavia,
apesar da configuração inicial do dano moral
, verifica-se que
inexistem
nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque,
o demandante deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
)
, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei).

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame. 1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão. 2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir. 3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN. 4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.
5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese. 6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (grifei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar (ID 326074924), julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência dos débitos de IPTU,
discutidos nesses autos
,
referentes ao imóvel de matrícula no 15.548, pertencente à Construtora Vicky Ltda., excluindo-os do nome do autor.

Por outro lado, julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Determino, ainda, que o município de Várzea Grande proceda ao cancelamento dos lançamentos tributários e à sustação do protesto vinculado ao nome do autor.

Por fim, extingo o feito com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025